Tribunal: TCU
Processo: 018.724/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2345/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar até o dia 15 de dezembro de 2021, o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 1627/2020-TCU-Plenário , conforme solicitado pelo Ministério da Economia e de acordo com a proposta da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 018.724/2019-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Caixa Econômica Federal; Controladoria-geral da União; Empresa Gestora de Ativos; Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Luiz Henrique Ferreira Leite (73.690/OAB-RJ) e outros, representando Aimores Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizado; Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.